Tribunal: TJDFT
Processo: 0750841-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 92 DA LEI 9.099/95 C/C ARTIGO 806 DO CPP. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime ante o não recolhimento das custas no prazo decadencial. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não tem condições de arcar com o pagamento das custas iniciais e que a declaração de hipossuficiência não é documento essencial para comprovar sua hipossuficiência. Assevera que o art. 54 da Lei 9.099/95 assegura a assistência judiciária gratuita, sem necessidade de comprovação de insuficiência de recursos.
2. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da sentença que julgou extinta a punibilidade do querelado é a apelação e não o recurso inominado. Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Recurso recebido como apelação.
3. Apelação tempestiva (ID 57020505). Dispensado do recolhimento do preparo ante a comprovação da sua hipossuficiência (ID 57020506 a ID 57020514). Contrarrazões apresentadas (ID 57020521). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 57020521).
4. Nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, "o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas". No entanto, tal dispositivo não se encontra normatizado no Capítulo III da Lei 9.099/95, que trata dos Juizados Especiais Criminais, sendo, portanto, inaplicável a mencionada isenção aos procedimentos de natureza penal. Tal dispositivo legal incide tão somente nos Juizados Especiais Cíveis.
5. No âmbito dos juizados especiais criminais, aplicam-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099/95, artigo 92), que estabelece em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa-crime. Tal regra somente é excepcionada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita. Nesse sentido: Acórdão 1812100, 07422538420238070001, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024.
6. Ocorreu que no caso em questão, o querelante, ao apresentar a queixa-crime, não recolheu as custas iniciais. Antes, se limitou a pedir gratuidade de justiça sem apresentar qualquer documento a embasar sua alegação de hipossuficiência. Registra-se que os documentos juntados em fase recursal não podem ser considerados, sob pena de inovação recursal.
7. Além disso, como devidamente apontado no parecer do MPDFT, o STJ entende que a ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP é vício sanável durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva à extinção da punibilidade pela decadência (art. 107, IV, do CP). (RHC 17.390/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304).
8. Nesse quadro, o não preenchimento da condição de procedibilidade da ação penal privada dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no artigo 103 do Código Penal e no artigo 38 do Código de Processo Penal impõe a rejeição da queixa-crime, ante a ocorrência da decadência, não havendo que se falar em intimação do querelante para pagamento, inclusive, por inexistir determinação legal nesse sentido. Precedente: Acórdão 1160191, 20181610006617APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 675/676.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.